Tribunal: TJPA
Processo: 0812085-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812085-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: SORAIA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0812085-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS (OAB/PA Nº 19.567)

PACIENTE:

SORAIA SILVA MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0801057-20.2021.8.14.0066

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENORES DE 12 ANOS.
ART. 318 e 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE. CONCEDIDA A ORDEM PELO STJ. HC Nº
710357-Pa (2021/0387020-1).

ORDEM PREJUDICADA
.

1.

Sendo a paciente comprovadamente mãe de crianças de
04 anos e 12 anos de idade,
e o crime imputado a ela, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

2.

Ordem Prejudicada
, ante a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº
710357-Pa (2021/0387020-1).

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS
,
em favor de
SORAIA SILVA MORAES
, que responde a ação penal perante o JUÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARA
,
pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

O Impetrante alega, em síntese, decisão fundamentada de forma genérica ao homologar e converter o flagrante em prisão preventiva.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. nº 6910918), que a paciente possui bons antecedentes, têm residência fixa e exerce ocupação lícita.

Além disso, destaca que a paciente é mãe de criança de 4 (quatro) anos, fazendo jus ao benefício do que está disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da ordem com a substituição da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, V do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF.

Acosta alguns documentos (Id. 6910759).

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para posterior análise do pleito liminar (Id. 7144450).

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento
e denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que o impetrante pretendia o alvará de soltura ou a conversão da prisão em medidas cautelares, a fim de cessar o suposto constrangimento ilegal, ante a condição da paciente de mãe de criança de 5 (cinco) anos.

Ocorre que, consta informações nos autos, de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
nº 710357-Pa (2021/0387020-1), na qual foi concedida a prisão domiciliar à paciente SORAIA SILVA MORAES.

Assim, houve a perda superveniente do objeto do
writ
, motivo pelo qual, à
unanimidade, a Egrégia Seção de Direito Penal julgou prejudicado o pedido, em razão da paciente já ter sido colocada em liberdade, por decisão do STJ.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

Belém, 14 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022